Tribunal: TJES
Processo: 5010304-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010304-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – SEGURO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com
o precedente firmado no julgamento do
Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
pleo Superior Tribunal de Justiça, são válidas as
cláusulas que prevem o ressarcimento da avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2. A
cédula de crédito bancário emitida pelo apelado prevê a cobrança de
registro do contrato
no valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

3.
Quanto à tarifa de avaliação de bens, constou a cobrança de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste.

4. N
o que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
–, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
” Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

5.
Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado e os respectivos valores restituídos à apelante
em dobro em ateção ao precedente veiculado na seguinte tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ( (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

de violação ao princípio da dialeticidade

arguida pelo apelado

Em suas contrarrazões id. 7939575, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, à afirmação de que as razões recursais se limitaram a reproduzir a argumentação que já fora desenvolvida em primeiro grau de jurisdição.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora reproduzam argumentos apresentados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da apelante.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Discute-se, nestes autos, a inserção, no contrato de financiamento de veículos firmado entre as partes, de tarifas alegadamente desconhecidas à apelante no nascimento e formalização da relação, no importe de R$ 4.130,97 e que, segundo alega, não deveriam integrar o montante financiado.

O juízo
a quo
rejeitou os pedidos formulados, o que motivou a interposição de recurso pela então autora,
ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
.

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

No que tange às rubricas “
avaliação do bem
” e “
registro de contrato
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
–, firmou as seguintes teses:

2.1
. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2
. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

De acordo com tal precedente, verifica-se a
validade
das cláusulas que prevêm o ressarcimento da avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pelo apelado (id 7939382) partes prevê a cobrança de
registro do contrato
no valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

Quanto à tarifa de avaliação de bens, verifico que constou a cobrança de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste. No mesmo sentido, colhem-se as seguintes ementas de julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2.
No caso dos autos, o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.
Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço, não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (AC 0006431-98.2012.8.08.0012 - 3ª C.Cív. - Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA – data: 05/09/23)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. (...) 2.
A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ
. 3. O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ. (...) (AC 0021274-52.2015.8.08.0048 - 2ª C. Cív. - Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - data: 27/04/2023)

Por fim, no que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
–, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste eg. TJES a respeito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado e os respectivos valores restituídos à apelante.

Quanto à forma de restituição dos valores já cobrados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que as parcelas estão sendo pagas pela apelante desde agosto de 2021 – ou seja, desde momento posterior a 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise), a restituição deverá ser realizada, necessariamente,
em dobro
, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e REFORMO EM PARTE a sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro e determinar que a restituição dos valores respectivos deverá ser realizada, necessariamente,
em dobro
, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato.

Os valores devidos deverão s
ofrer incidência de correção monetária e juros de mora a partir de cada cobrança
.

Observado o critério quantitativo dos pedidos, reparto a sucumbência de modo que a apelante deverá responder pelo pagamento de 1/3 das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e o apelado deverá responder pelo pagamento de 2/3 das referidas rubricas, nos termos do art. 86 do CPC.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.